Tribunal: STF
Processo: ARE 1599423
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo: 
“Homologação de cessão de crédito referente a honorários advocatícios contratuais - É fundamental que, para a homologação de atos na desapropriação, o negócio envolva as partes desse processo. Aqui, terceiro pede que lhe seja transferido percentual da indenização, supostamente cedido pelos expropriados a seu advogado, já falecido, pois figura como último cessionário do valor - A cessão, até entre particulares, tem situações que a proíbem, como a insolvência do cessionário. Bem por isso a questão não pode ser resolvida no juízo desapropriatório, como observou a sentença. A cessão, reconhecida em ação própria, pode ser apresentada no juízo da desapropriação, mas não é isso que se pretende neste pedido - Impõe-se, portanto, a manutenção da decisão recorrida tal como lançada, sem prejuízo da possibilidade de a agravante socorrer-se das vias ordinárias para cobrar eventuais valores devidos que considera ter direito – Recurso improvido” (fl. 4, e-doc. 26).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 37).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o § 14 do art. 100 da Constituição da República.

Asseverou ser “incontroverso nos autos, e se encontra na moldura fática delineada pelo próprio v. acórdão recorrido, que a pretensão do ora Recorrente é a homologação de cessão de crédito formalizada em seu benefício pela advogada originária da ação, decorrente de honorários de êxito contratados com os autores da ação” (fl. 15, e-doc. 47).

Assinalou que “o efeito da cessão de precatório está expressamente vinculado à publicidade, a qual se dá com a comunicação da cessão no precatório, e não com eventual participação ou anuência de terceiros, como consigna o acórdão proferido, ora recorrido” (fl. 21, e-doc. 47).

Sustentou que “a cessão objeto do recurso foi comunicada nos autos, tanto que, ao ter sua homologação indeferida, gerou o recurso de agravo de instrumento que resultou no acórdão recorrida. Foi cumprido o requisito de publicização necessário para fins de validade do instrumento, de forma que a criação de novos requisitos (manifestação das partes envolvidas) é inconstitucional, além de ilegal” (fl. 21, e-doc. 47).

Realçou que “a leitura dos §§ 13 e 14 da CF demonstra que eles não estabelecem qualquer obrigatoriedade de forma ou requisito de validade para além de instrumento particular e comunicação no processo - requisitos preenchidos no caso em exame” (fl. 21, e-doc. 47).

Pediu o provimento do recurso extraordinário, “para determinar a homologação da cessão de crédito dos honorários de êxito em precatório da patrona originária Dra. Neide em favor do ora Recorrente, regularmente comunicada nos autos do processo em que expedido o precatório” (fls. 23-24, e-doc. 47).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 54).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante repete as razões trazidas no recurso extraordinário e sustenta “a desnecessidade de revolvimento de fatos e provas no caso concreto” (fl. 9, e-doc. 61).

Salienta pretender “apenas a nova qualificação jurídica (constitucional) de tudo quanto consta dos autos e foi expressamente reconhecido e consignado no v. acórdão recorrido” (fl. 9, e-doc. 61).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Cuida-se, na espécie, de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a homologação de cessão de crédito referente a honorários advocatícios contratuais.
A Câmara julgadora negou provimento ao agravo de instrumento sob os seguintes fundamentos: 
“É fundamental que, para a homologação de atos na desapropriação, o negócio envolva as partes desse processo. Aqui, terceiro pede que lhe seja transferido percentual da indenização, supostamente cedido pelos expropriados a seu advogado, já falecido, pois figura como último cessionário do valor. 
A cessão, até entre particulares, tem situações que a proíbem, como a insolvência do cessionário. Bem por isso a questão não pode ser resolvida no juízo desapropriatório, como observou a sentença. A cessão, reconhecida em ação própria, pode ser apresentada no juízo da desapropriação, mas não é isso que se pretende neste pedido. 
Impõe-se, portanto, a manutenção da decisão recorrida tal como lançada, sem prejuízo da possibilidade de a agravante socorrer-se das vias ordinárias para cobrar eventuais valores devidos que considera ter direito” (fl. 6, e-doc. 26 -grifos nossos).

Como assentado na decisão de admissibilidade recursal, para rever o decidido pelo Tribunal de origem, sobre a possibilidade de homologação de cessão de crédito decorrente de honorários advocatícios contratuais, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório do processo e análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. INCIDENTE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.530.416-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS DE PRECATÓRIO. SUPERPREFERÊNCIA. BENEFÍCIO EXCLUSIVO PARA IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a sistemática de ‘superpreferência’ para pagamento prioritário de verbas alimentícias é destinada a idosos ou portadores de doença grave (ADI 4.357). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.489.491-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16.12.2024).

“Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Cessão de créditos. Duplicidade. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.496.307-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.8.2024).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora